Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-92.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (CP, ART. 147, §1o). PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP AFASTADA POR BIS IN IDEM. DANO MORAL MÍNIMO MANTIDO. GRATUIDADE A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória pelo delito de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar, com fixação de reprimenda em 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em análise: (i) verificar se o conjunto probatório sustenta a condenação pelo crime de ameaça; (ii) definir se deve haver redimensionamento da pena-base, se há incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e (iv) analisar a manutenção de indenização por danos morais e o cabimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Autoria e materialidade comprovadas por depoimentos, registro de ocorrência, pedido de medidas protetivas e áudios reconhecidos. A palavra da vítima, firme e coerente, encontra amparo em outros elementos de prova.
5. Ameaça é crime formal, consumado com a ciência da vítima acerca da promessa idônea de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do dano.
6. Dolo evidenciado pelo contexto fático e pela intimidação causada, afastando a tese defensiva de que as expressões proferidas não tinham a intenção de ameaçar.
7. Em sede de dosimetria, mantém-se a pena-base no mínimo legal. Afastada a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em razão de bis in idem com a majorante do §1o do art. 147 do CP. Pena final redimensionada para 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, mantido o sursis por 2 anos.
9. Indenização mínima por dano moral preservada, diante do pedido expresso e do contexto de violência doméstica.
10. Gratuidade a ser apreciada pelo Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado sobre competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação por ameaça em contexto de violência doméstica. 2. Ameaça é delito formal e se consuma com a ciência da promessa idônea de mal injusto e grave. 3. Declaração parcial e exculpatória do réu não configura confissão espontânea. 4. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP não pode incidir juntamente com a majorante do §1o do art. 147 do CP, sob pena de bis in idem. 5. É legítima a fixação do dano moral mínimo em condenações envolvendo violência doméstica, quando há pedido expresso.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 61, II, “f”; 77; 147, §1o; 33, §2o, “b”, e §3o. CPP, art. 387, IV. Lei 11.340/2006. Lei 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/02/2018.
TJDFT, Acórdão 1793425, Processo 0706771-68.2020.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1810108, Processo 0701662-20.2023.8.07.0021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 01/02/2024.
TJDFT, Acórdão 1782268, Processo 0703874-06.2021.8.07.0014, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 08/11/2023.
TJDFT, Processo 0707265-23.2022.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, pub. 16/05/2024.
TJDFT, Processo 0708358-36.2022.8.07.0012, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, pub. 06/07/2023.
TJDFT, Processo 0711643-98.2021.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, pub. 01/05/2023.
TJDFT, Acórdão 2055382, Processo 0703983-08.2025.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 08/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2052596, Processo 0730285-46.2022.8.07.0016, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 01/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2044650, Processo 0714962-80.2021.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 10/09/2025.